Tribunal: TJMT
Processo: 0000811-95.2012.8.11.0053
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000811-95.2012.8.11.0053
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Fornecimento de insumos]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[LUCIANA DIAS DOS SANTOS - CPF: 027.043.261-26 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER - CNPJ: 03.507.555/0001-12 (JUIZO RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JUÍZO DA VARA ÚNICA DE SANTO ANTÔNIO DO LEVERGER (RECORRIDO), FABIO RICARDO DA SILVA REIS - CPF: 689.137.881-87 (ADVOGADO), LUCIANA DIAS DOS SANTOS - CPF: 027.043.261-26 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), P. H. D. S. R. (JUIZO RECORRENTE), FABIO RICARDO DA SILVA REIS - CPF: 689.137.881-87 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER - CNPJ: 03.507.555/0001-12 (RECORRIDO), P. H. D. S. R. (RECORRIDO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DE SANTO ANTÔNIO DO LEVERGER (JUIZO RECORRENTE), LUCIANA DIAS DOS SANTOS - CPF: 027.043.261-26 (JUIZO RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA RATIFICOU A SENTENÇA NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. REMESSA NECESSÁRIA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. CONDENAÇÃO DE ENTE PÚBLICO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. DEFENSORIA PÚBLICA. TEMA N. 1.002/STF. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. CABIMENTO. APLICAÇÃO EQUITATIVA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS. RECONHECIMENTO DA SUCUMBÊNCIA. SENTENÇA RATIFICADA.

I. Caso em exame

1.

Remessa Necessária objeto de reapreciação em sede de juízo de retratação (art. 1.030, II, do CPC), determinada em virtude de contrariedade à tese fixada no Tema n. 1.002, do STF, relativa à possibilidade de condenação de ente público ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública, mesmo quando parte integrante do ente federado demandado.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível a condenação do Município ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública, considerando a atuação desta como representante da parte vencedora na demanda de obrigação de fazer contra o próprio ente estatal a que está vinculada, à luz da tese firmada no Tema n. 1.002/STF.

III. Razões de decidir

3. O acórdão anterior afastou a condenação ao pagamento de honorários à Defensoria Pública com base na EC n. 80/2014, que conferiu à instituição prerrogativas semelhantes às da Magistratura e do Ministério Público.

4. Contudo, em sede de repercussão geral, o STF fixou a tese segundo a qual são devidos os honorários à Defensoria Pública, mesmo quando litiga contra o ente federado a que pertence, desde que os valores sejam destinados exclusivamente ao seu aparelhamento (Tema n. 1.002/STF – RE n. 1.140.005/RJ).

5. Em observância ao entendimento vinculante do STF e ao art. 927, III e V, do CPC, impõe-se o juízo de retratação.
6. Quanto ao valor dos honorários, aplica-se a tese fixada no Tema n. 1.313, do STJ, segundo a qual, em ações envolvendo direito à saúde, a fixação deve ocorrer por
apreciação equitativa
(art. 85, § 8o, do CPC), sendo adequado, no caso concreto, o arbitramento em R$ 500,00.

IV. Dispositivo e tese

7. Juízo de retratação positivo. Sentença ratificada, com condenação do Município de Santo Antônio do Leverger ao pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, fixados em R$ 500,00.

Tese de julgamento
:
“1. É cabível o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública quando atua em favor de parte vencedora, mesmo contra o ente público a que está vinculada, desde que os valores sejam destinados ao seu aparelhamento, conforme fixado no Tema n. 1.002, do STF.

2. Nas ações que versam sobre o fornecimento de medicamentos, os honorários advocatícios devem ser fixados com base na apreciação equitativa, nos termos do Tema n. 1.313, do STJ.”

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, §§ 2o, 8o e 1.030, II.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE n. 1.140.005/RJ (Tema n. 1.002, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, j. 26.06.2023); STJ, REsp n. 2.166.690/RN e REsp n. 2.169.102/AL (Tema n. 1.313, Rel.a Mina. Maria Thereza de Assis Moura, 1a Seção, j. 11.06.2025).

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de reapreciação da Remessa Necessária, em decorrência da determinação da Vice-Presidência deste Sodalício que, com fulcro no art. 1.030, II, do CPC, devolveu os autos a esta Câmara de Direito Público e Coletivo, para exercício de eventual juízo de retratação, em razão de o acórdão, objeto de Recurso Extraordinário, contrariar a tese fixada no Tema n. 1.002, de repercussão geral, do STF, já que entendeu pelo cabimento do pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público.

No julgamento da Remessa Necessária, a então Terceira Câmara Cível, à unanimidade, retificou, em parte, a sentença, para excluir os honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública Estadual, cuja ementa foi assim grafada:

“CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL — REEXAME NECESSÁRIO — AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER — ASSISTÊNCIA À SAÚDE — FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO — LAUDO MÉDICO — NECESSIDADE COMPROVADA — OBRIGAÇÃO DOS ENTES FEDERADOS — IMPOSIÇÃO CONSTITUCIONAL — DIREITO À VIDA E À SAÚDE — HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS— DEFENSORIA PÚBLICA — EMENDA CONSTITUCIONAL 80/2014 — NÃO CABIMENTO — SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.

O direito à vida e à saúde deve ser resguardado pelos entes públicos, mediante o custeio de consultas, realização de exames, medicamentos e cirurgias indispensáveis ao cidadão, em todos os graus de complexidade, devendo receber, do gestor, incondicional e irrestrita atenção (CF, art. 196).

Com o advento da Emenda Constitucional n° 80/2014, à Defensoria Pública foram estendidas as prerrogativas da Magistratura e do Ministério Público, razão pela qual não mais faz jus aos honorários de sucumbência.”

Contra essa decisão colegiada, a Defensoria Pública Estadual interpôs Recurso Extraordinário ao Supremo Tribunal Federal (STF), conforme colhe-se do id. 224121676, págs. 01/08.

A Vice-Presidência deste Sodalício determinou a devolução do feito para exercício de eventual juízo de retratação, em vista de o acórdão contrariar a tese firmada no Tema n. 1.002, do STJ (id. 237968654, págs. 01/03).

O então Relator, Des. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro, determinou o sobrestamento do Recurso até julgamento do IRDR n.
1023732- 44.2022.8.11.0000 (id. 239429173, págs. 01/03).

Em vista do julgamento do Tema n. 1.313, pelo STF, que trata de idêntica matéria do referido IRDR, os autos voltaram a tramitar.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MARCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Conforme relatado
, estes autos foram devolvidos a esta Câmara para eventual juízo de retratação, nos moldes do artigo 1.030, II, do Código de Processo Civil (CPC), visto que o acórdão proferido no Recurso de Apelação Cível diverge do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal (STF), ao julgar o Tema n. 1.002 dos recursos com repercussão geral.

Na ocasião do julgamento da Remessa Necessária, este Relator, fez constar em seu voto o seguinte:

“[...]
Já em relação ao arbitramento dos honorários advocatícios, friso que, somente neste ponto, a sentença merece reparos.

Esclareço que, por algumas vezes, sustentei a possibilidade de pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, pelo ente Municipal, por entender ausente a confusão entre credor e devedor.

Entrementes, melhor analisando a questão e, especialmente, à luz do princípio da segurança jurídica das partes, uma vez que a matéria já possui inúmeros julgados desta Câmara, revejo meu posicionamento antes adotado.

É que, com o advento da Emenda Constitucional n° 80, de 4 de junho de 2014, mostra-se indevido o pagamento dos honorários à Defensoria Pública, em razão da equiparação desta instituição às prerrogativas da Magistratura e do Ministério Público.

Anote-se que, antes da emenda, a Defensoria Pública se equiparava à advocacia e, por essa razão, eram devidos os honorários.

Por outro lado, após a emenda constitucional, uma nova reflexão sobre o caso deve ser adotada, posto que, o entendimento firmado de que não são devidos honorários sucumbenciais aos membros do Ministério Público, deve se estender à Defensoria Pública.

A propósito, são os inúmeros julgados deste Tribunal. Senão, veja-se:

AGRAVO REGIMENTAL — REEXAME NECESSÁRIO — RETIFICAÇÃO, EM PARTE, DA SENTENÇA — DECISÃO UNIPESSOAL DO RELATOR— DEFENSORIA PÚBLICA — HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS — PAGAMENTO PELO MUNICÍPIO — IMPOSSIBILIDADE — EMENDA CONSTITUCIONAL N° 80/2014. A Emenda Constitucional n° 80, de 4 de junho de 2014, conferiu as mesmas prerrogativas do Ministério Público à Defensoria Pública. Assim, incabível receber honorários advocatícios do Município; logo, é de se manter decisão unipessoal do Relator que os excluiu. Recurso não provido. (AgR 86991/2015 - Relator: Des. Luiz Carlos da Costa - 21.7.2015).

A partir da Ementa Constitucional n. 80/14, não são devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública, pois, pela nova redação do art. 134, caput, da Constituição Federal, esta instituição prestará sua função jurisdicional de forma integral e gratuita. (Ag 47152/2015 — Relatora: Das'. Maria Aparecida Ribeiro — 2.6.2015).

A Emenda Constitucional n° 80/2014, conferiu as mesmas prerrogativas da Magistratura à Defensoria Pública, tratando-se de matéria processual que deve ser aplicada aos processos em curso. Assim, não é mais cabível a condenação ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria, independentemente de qual seja o ente público sucumbente. (TJMT, Ag 45118/2015 — Relatora: Dra. Vandymara G. R. P. Zanolo — 19.5.2015).

Nesse contexto, entendo não mais serem devidos os honorários advocatícios aos integrantes da Defensoria Pública.

Com essas considerações, a retificação parcial da sentença prolatada pelo Juízo a que é medida impositiva.

Ante o exposto, RETIFICO PARCIALMENTE o ato sentenciai sob o crivo do reexame, tão somente para excluir da condenação os honorários advocatícios arbitrados em favor da Defensoria Pública.”

Pois bem.

Vê-se que o caso é de alteração do entendimento anteriormente adotado.

O
Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n. 1140005/RJ (Tema n. 1.002), em sede de repercussão geral, fixou o entendimento de que os honorários advocatícios serão devidos à Defensoria Pública até mesmo nas hipóteses em que atuar contra pessoa jurídica de direito público da qual é parte integrante. Veja-se:

“Direito constitucional. Recurso extraordinário. Pagamento de honorários à Defensoria Pública que litiga contra o ente público que integra. Evolução constitucional da instituição. Autonomia administrativa, funcional e financeira. 1. Recurso extraordinário, com repercussão geral, que discute se os entes federativos devem pagar honorários advocatícios sucumbenciais às Defensorias Públicas que os integram. 2. As Emendas Constitucionais nos 45/2004, 74/2013 e 80/2014 asseguraram às Defensorias Públicas dos Estados e da União autonomia administrativa, funcional e financeira. Precedentes. 3. A partir dessa evolução constitucional, a Defensoria Pública tornou-se órgão constitucional autônomo, sem subordinação ao Poder Executivo. Não há como se compreender que a Defensoria Pública é órgão integrante e vinculando à estrutura administrativa do Estado-membro, o que impediria o recebimento de honorários de sucumbência. Superação da tese da confusão. Necessidade de se compreender as instituições do Direito Civil à luz da Constituição. 4. A missão constitucional atribuída às Defensorias Públicas de garantir o acesso à justiça dos grupos mais vulneráveis da população demanda a devida alocação de recursos financeiros para aparelhamento da instituição. No entanto, após o prazo de oito anos concedido pelo art. 98 do ADCT, os dados sobre a situação da instituição revelam que os recursos destinados pelos cofres públicos não são suficientes para a superação dos problemas de estruturação do órgão e de déficit de defensores públicos. 5. As verbas sucumbenciais decorrentes da atuação judicial da Defensoria Pública devem ser destinadas exclusivamente para a estruturação de suas unidades, contribuindo para o incremento da qualidade do atendimento à população carente, garantindo, desta maneira, a efetividade do acesso à justiça. 6. Recurso extraordinário provido, com a fixação das seguinte teses de julgamento: “1.
É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra;
2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição”. (RE 1140005/RJ, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 26.6.2023, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-s/n PUBLIC 16.8.2023).” (Negritei).

Desse modo, não há dúvidas de que é permitido o arbitramento de verba honorária para a Defensoria Pública, conforme disciplina a Lei Estadual Complementar n. 146/2003.

Com igual orientação, é a jurisprudência desse sodalício. Veja-se:

“JUÍZO DE RETRATAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – ART. 1.030, II, CPC – AÇÃO CIVIL PÚBLICA COM PEDIDO DE TUTELA ESPECÍFICA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DESTINADOS À DEFENSORIA PÚBLICA – POSSIBILIDADE - DIREITO RECONHECIDO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO RE 1.140.005/RJ (TEMA 1.002) - NECESSIDADE DE READEQUAÇÃO DO ACÓRDÃO – JUÍZO DE RETRATAÇÃO POSITIVO – RECURSO PROVIDO.

1 - No julgamento do RE 1.140.005/RJ (Tema 1.002), submetido à repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal fixou tese vinculante no sentido de que “1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra;
2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição”.

2 - Hipótese em que, alterando o entendimento antes pacificado neste Tribunal de Justiça quanto à matéria, impõe-se a adequação do acórdão recorrido à tese firmada pela Suprema Corte no Tema n. 1.002, em homenagem ao art. 927, III, do CPC e ao princípio da segurança jurídica.” (N.U 0003542-88.2012.8.11.0045, Relatora Desa. Maria Aparecida Ribeiro, Vice-Presidência, Julgado em 01/07/2024, Publicado no DJE 08/07/2024).” (Negritei).

“JUÍZO DE RETRATAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – DEFENSORIA PÚBLICA – ENTENDIMENTO FIRMADO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO ÂMBITO DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA N.o 1.002) – CABIMENTO.

1. É devido o pagamento de honorários advocatícios à Defensoria Pública, cujo valor será destinado, especificamente, ao Fundo de Aperfeiçoamento Jurídico da Defensoria Pública do Estado – FUNADEP, consoante entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário n.o 1140005 RG/RJ, com repercussão geral (Tema n.o 1.002).

2. Emissão de juízo de retratação. Recurso de apelação provido.” (N.U 0005261-11.2006.8.11.0015, Relatora Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/03/2024, Publicado no DJE 20/03/2024).” (Destaquei).

Nessa quadra, é certo que o Município de Santo Antônio do Leverger deve ser condenação ao pagamento dos honorários sucumbenciais.

Quanto aos critérios para fixação dos honorários advocatícios, neste tipo de demandas, anoto que
o Superior Tribunal de Justiça, em 25 de fevereiro de 2025, afetou, sob a sistemática dos recursos repetitivos, os Recursos Especiais REsps ns. 2.169.102/AL e 2.166.690/RN (Tema n. 1.313), de relatoria da Mina. Maria Thereza de Assis Moura, com o objetivo de definir se, nas demandas em que se pleiteia do Poder Público o fornecimento de prestações em saúde, os honorários advocatícios devem ser fixados com base no valor da prestação ou do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §§ 2o, 3o e 4o, III, do CPC, ou arbitrados por apreciação equitativa, conforme o art. 85, § 8o, do mesmo diploma legal.

A questão alcançou definitivo desfecho em 11 de junho de 2025, quando a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça fixou, por unanimidade, tese com caráter vinculante, conforme acórdão publicado em 16 de junho de 2025, estabelecendo que

“
Nas demandas
em que se pleiteia do Poder Público a
satisfação do direito à saúde, os honorários advocatícios são fixados por apreciação equitativa
, sem aplicação do art. 85, § 8o-A, do CPC.” (Destaquei).

Importante ressaltar que a tese estabelecida pelo Superior Tribunal de Justiça possui caráter vinculante e deve ser observada por todos os Tribunais do país, nos termos dos artigos 927, incisos III e V, e 926, ambos do Código de Processo Civil.

Por essa razão, em observância ao Tema n. 1.313, do STJ, os honorários advocatícios devem ser fixados com base na apreciação equitativa, levando-se em conta, para tanto, a complexidade da causa, o grau de zelo do profissional, o tempo despendido na condução do feito e a natureza da demanda, que, na hipótese dos autos, envolve direito de valor inestimável.

Nessa quadra, considerando a complexidade moderada da demanda, o trabalho desenvolvido pela Defensoria Pública Estadual na tutela do direito fundamental à saúde, a importância social da questão e o tempo despendido para a resolução do litígio, entendo adequada a fixação dos honorários advocatícios no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), quantia que se mostra razoável e proporcional às circunstâncias do caso concreto.

Forte nessas razões,
exerço o juízo de retratação
, uma vez que o acórdão se encontra em dissonância com o novo entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE n. 1.140.005/RJ das teses com repercussão geral (Tema n. 1.002).

Por conseguinte,
RATIFICO
a sentença submetida à Remessa Necessária.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2025